Tribunal: TJDFT
Processo: 0716824-62.2021.8.07.0009
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-04-16

Ementa:
Direito civil. Apelação civil. Adjudicação compulsória. Requisitos. Comprovante de Quitação. Não cabimento. Honorários advocatícios fixados em favor de réu revel. Recurso conhecido e parcialmente provido.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta em ação de adjudicação compulsória contra sentença que julgou improcedente os pedidos da inicial a fim de determinar a adjudicação compulsória do imóvel objeto da demanda.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em (i) analisar se o comprovante de quitação do negócio jurídico é requisito indispensável para a adjudicação compulsória do bem; (ii) como tratar a condenação de honorários sucumbenciais em caso de réu revel sem advogado constituído nos autos.
III. Razões de decidir
3. Os 4 requisitos para que ocorra a adjudicação compulsória são os seguintes: 1) existência de compromisso de compra e venda, público ou particular, com ou sem registro, desde que irrevogável; 2) que o promitente vendedor seja proprietário do imóvel; 3) que o promitente comprador realize o pagamento do preço acordado; 4) recusa ou impossibilidade do promitente vendedor em transferir a propriedade do bem.
4. É indispensável a apresentação de comprovante do adimplemento da obrigação contratual. O lapso temporal e a revelia das partes rés não são suficientes para afastar o requisito de comprovação da quitação do negócio jurídico.
5. Considerando que o réu é revel e não constituiu patrono para atuar no feito, deve-se afastar a condenação do autor ao pagamento de honorários advocatícios em seu favor, ainda que tenha sido vencedor.
IV. Dispositivo
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.
_________
Dispositivos relevantes citados: CC, art. 1.418; CPC, arts. 85, 344.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 2069848, 0718570-41.2025.8.07.0003, Relator(a): LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 19/11/2025, publicado no DJe: 28/11/2025; Acórdão 2066600, 0712845-30.2023.8.07.0007, Relator(a): JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 11/11/2025, publicado no DJe: 26/11/2025; Acórdão 2010914, 0708969-85.2023.8.07.0001, Relator(a): ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 12/06/2025, publicado no DJe: 30/06/2025; Acórdão 1876926, 0706337-97.2021.8.07.0020, Relator(a): ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 19/06/2024, publicado no DJe: 25/06/2024.